Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717279-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Analisando-se os autos de origem, verifica-se ter sido proferida a decisão de ID 128908717 na qual consta que o agravante desistiu da adjudicação. Intime-se, assim, o agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Brasília, 29 de junho de 2022 15:16:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador